Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732045-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILSON MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0744691-54.2021.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que homologou os cálculos do laudo pericial e fixou o débito em R$ 276.363,47, tornando líquida a condenação, bem como intimou o exequente a informar se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença (id 135605414 – origem). Tece considerações sobre o histórico legislativo relativo ao Plano Collor, bem como sustenta ser legal a atualização do saldo devedor pelo índice de 84,32%. Discorre não prevalecer o laudo pericial no que tange à correção monetária, uma vez que o título judicial determinou expressamente que, em relação à diferença, deve-se observar os índices aplicáveis aos débitos judiciais. Aponta haver dissonância entre os índices aplicados pela Justiça Federal e pelas Justiças Estaduais, consignando que, em se tratando de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal, impõe-se observar os índices por esta aplicados, sob pena de excesso de execução. Alternativamente, defende que seja observado o índice especificamente pactuado no contrato em liquidação, ou seja, o índice para depósitos em caderneta de poupança. Consigna que, havendo omissão no título exequendo quanto ao índice a ser aplicado, deve-se observar o pactuado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão nos termos em que fundamentado. Preparo recolhido (Id 39636276/39636277). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, com amparo no valor homologado que, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor constante do laudo pericial, homologado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação provisória da sentença coletiva até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora